Tribunal: STF
Processo: HC 270009
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Erlon Souza de Jesus, contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.082.092/SP, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ERLON SOUZA DE JESUS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2065524-02.2026.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. Em suas razões, sustenta o órgão impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a conduta atribuída ao paciente é materialmente atípica, diante da ínfima quantidade de droga apreendida (0,3 g de “crack”), sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância. Afirma que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na gravidade abstrata do delito e na análise desfavorável da vida pregressa.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, descritos no art. 312 do CPP. Defende que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. No mérito, pretende, além da confirmação da liminar, o trancamento da persecução penal.
É o relatório. Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 2, pp. 139-141 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO MICROTRÁFICO DE 0,3G (TRÊS DECIGRAMAS) DE “CRACK” – FLAGRANTE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, DETERMINADA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CONFORME PRECEDENTES EXARADOS POR ESTE PRETÓRIO EXCELSO – CRIME EM QUESTÃO QUE, À EVIDÊNCIA, NÃO TEVE QUALQUER POTENCIALIDADE LESIVA À SAÚDE PÚBLICA, A IMPOR O RELAXAMENTO DA PRISÃO E O TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL INSTAURADA, POR FALTA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE, DE QUALQUER MODO, DE PRESERVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE, EIS QUE A PRISÃO PREVENTIVA RESTOU CALCADA, APENAS E TÃO-SOMENTE, EM SUPOSTA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, MANIFESTAMENTE INEXISTENTE NA HIPÓTESE, E NA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA VIDA PREGRESSA DO AUTUADO, DESCONSIDERANDO-SE AS PECULARIARIDADES QUE PERMEIAM ESTE CASO PENAL – EXISTÊNCIA, POIS, DE MANIFESTA ILEGALIDADE, A AUTORIZAR A SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA DE Nº 691 DESTE E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
Por todo o exposto, requer-se, após o regular processamento do presente Habeas Corpus (mediante a superação excepcional da Súmula 691 do STF), haja a concessão, em definitivo, da ordem almejada, confirmando-se a medida liminar, a fim que haja o relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ainda que, neste último caso, tal se dê mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, determinando-se, outrossim, o trancamento do inquérito policial ou de eventual ação penal já ajuizada, nos termos do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade material da conduta, determinada pela incidência do princípio da insignificância. Como último apelo, roga-se, Excelências, diante da patente ilegalidade perpetrada contra a liberdade de locomoção do paciente, que, na hipótese de não ser conhecido o presente writ, haja a concessão da ordem de ofício. (doc. 1, pp. 35-36).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.082.092/SP (doc. 2, pp. 139-141). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Embora no laudo de constatação conste que a quantidade de crack apreendida com o paciente seja de 0,3 gramas (doc. 2, p. 105), a prisão preventiva foi decretada com fundamento na reiteração delitiva e em elementos de prova, colacionados aos autos do inquérito policial, que indicam a prática do tráfico pelo paciente (doc. 2, pp. 123-124). Nesse sentido, registro a inaplicabilidade do princípio da insignificância a esse crime. Ressalto, também, que “[é] possível a condenação por tráfico de drogas mesmo se nenhuma substância for apreendida” (HC 260.567 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07/10/2025 – grifei). Isso porque “[...] quando vendida toda a droga, é possível que o traficante não possua nem mesmo um grama, quando abordado pela polícia, de modo que o reconhecimento do crime de posse de droga para consumo não se verifica a partir da quantidade unicamente” (trecho do voto condutor proferido no julgamento do HC 260.567 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07/10/2025 – grifei.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator